Tribunal: STF
Processo: ARE 1283987
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão, ementado nos seguintes termos: 
    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO MARANHÃO. MAGISTÉRIO. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. LIMITE TEMPORAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA EM SENTENÇA – MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I - O Supremo Tribunal Federal posicionou-se em sede de julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN com repercussão geral, fixando limitação temporal para pagamento de perda salarial decorrente da conversão em URV, visto que não há percepção ad eternum de parcelas de remuneração por servidor público, sendo o termo ad quem para pleitear eventual pagamento das diferenças remuneratórias a data de vigência da lei que reestruturou os vencimentos da carreira. II - Na espécie, verificando-se que a Lei nº 6.110/94 reestruturou a carreira do magistério estadual, o ajuizamento da presente ação somente em 13/02/2019 enfrenta a prescrição do fundo de direito, tendo como termo inicial os efeitos da lei em referência, que data de 15/08/1994, quando já não mais se utilizava o padrão monetário do Cruzeiro Real. III - Nesse contexto, a prescrição deve ser reconhecida, mantendo-se a sentença por seus próprios termos e fundamentos. IV - Apelação desprovida. No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XVII a XXI; e 170, do texto constitucional.” (eDOC 15, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, XV do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido estaria em desconformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-RG 561.836, paradigma do tema 5 do Plenário Virtual (eDOC 23, p. 4), bem como violaria o princípio da irredutibilidade de vencimentos. (eDOC 23, p. 7)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou que o ajuizamento da presente ação enfrentaria a prescrição do fundo de direito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Assim, considerando que a Lei nº 6.110/94 reestruturou a carreira do magistério, o ajuizamento da presente ação somente em 13/02/2019 enfrenta a prescrição do fundo de direito, tendo como termo inicial os efeitos da lei em referência, que data de 15/08/1994, quando já não mais se utilizava o padrão monetário do Cruzeiro Real.” (eDOC 15, p. 5-6)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    O caráter infraconstitucional de tal controvérsia – a prescrição da pretensão do direito a verbas periodicamente pagas a servidor público – já levou esta Corte a lhe negar a existência de repercussão geral, no julgamento do ARE-RG 928.167, rel. Min. Teori Zavascki, DJe 29.3.2016, paradigma do tema 879 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. MUNICÍPIO DE ARVOREZINHA. LEI MUNICIPAL 1.329/00. REPOSIÇÕES SALARIAIS. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possuem natureza infraconstitucional as controvérsias fundadas, respectivamente, na interpretação do Decreto 20.910/32 e das Leis Municipais 1.329/00 e 1.394/01, acerca (a) da prescrição de obrigação reconhecida como de trato sucessivo e (b) do direito às reposições salariais concedidas pela Lei 1.329/00, do Município de Arvorezinha. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC”.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. LEI N. 8.088/1994. RE 561.836-RG. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 891568 AgR, rel. Cármem Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.9.2015)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Servidor público estadual. Unidade Real de Valor (URV). Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.” (ARE 1230545 AgR, rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 3.3.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 3), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo e as disposições relativas à gratuidade de justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente